Tribunal: STF
Processo: RHC 51290
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-09-21
Data de publicação: 1973-09-21

Ementa:
A simples irregularidade na admissão do assistente da acusação, não origina nulidade do processo. 
Alegação de nulidade do flagrante e de descumprimento de prazos processuais. Sua irrelevância, por encontrar-se o paciente respondendo a processo em liberdade.